Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS TÉRMINO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. TEMA 177 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECUSA OU ABANDONO PELO SEGURADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Auxílio-doença acidentário. Auxílio-acidente. Reabilitação profissional. Constatados os requisitos estabelecidos nos artigos 59 e 86 da Lei no 8.213/91, correta a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, desde a cessação até a reabilitação profissional, e sua conversão em auxílio-acidente após a reabilitação, prevista nos artigos 18, III, ‘c’, e 62 da mesma lei.
2 – Tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU. O art. 927 do CPC determina a observância das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais, regra que deve ser compreendida como extensível aos órgãos instituídos por lei para uniformizar o direito, como a Turma Nacional de Uniformização. O fato de a presente demanda não ter tramitado no âmbito dos Juizados Especiais Federais não afasta a observância da referida regra, ressalvada a hipótese de circunstâncias que estabeleça distinção com o paradigma normativo (489, § 1o., inciso VI do CPC).
3 – Tema 177 da TNU. Inaplicabilidade. Distinção. O Tema 177 da TNU diz respeito à aposentadoria por invalidez, cuja concessão pressupõe a incapacidade para o exercício de qualquer atividade e a impossibilidade de reabilitação, não se aplicando às hipóteses de conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.
4 – Recusa ou abandono da reabilitação. Suspensão do benefício. Em caso de recusa ou abandono pelo segurado do processo de reabilitação profissional, o pagamento do benefício deve ser suspenso, nos termos do art. 101, caput e inciso II, da Lei 8.213/91.
5 – Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(ap/e)